Tribunal: TJBA
Processo: 8001841-96.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001841-96.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: HUMBERTO BORGES RODRIGUES

Advogado(s)
:
MURILO SILVA REBOUCAS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PAGAMENTO. TERMO INICIAL. ART. 6º, III, LEI MUNICIPAL N° 268/2007. APRECIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO ATO CONCESSIVO. MORA VERIFICADA. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. PERCENTUAL QUE DERÁ SER FIXADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
8001841-96.2023.8.05.0154
, que tem como partes
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES
(Apelante)

e

HUMBERTO BORGES RODRIGUES
(Apelada)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente